Tribunal: TJMT
Processo: 0015849-39.2015.8.11.0055
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015849-39.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA GIMENES DA SILVA GUARIM - CPF: 959.147.811-91 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO II - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO JURÍDICA FUNCIONAL DIVERSA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SÚMULA VINCULANTE N.
º
37 DO STF.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador conclui pela prescindibilidade de dilação probatória, em virtude da suficiência dos elementos constantes nos autos para a solução do litígio (STJ, AgInt no AREsp 2.208.802/SP).

2. De acordo com a Súmula Vinculante n.º 37 do STF, descabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

3. Constatado que o servidor paradigma ingressou no serviço público quase 24 anos antes que a Apelante, não há que se falar em equiparação salarial por isonomia, pois evidente a distinção da situação jurídica funcional vivenciada por ambos.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ANDREIA GIMENES DA SILVA GUARIM
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, pela qual foi julgada improcedente a pretendida equiparação de salários deduzida na inicial, e extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC/73, sendo a ora Apelante condenada ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 1.000,00, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida (id. 159547893, pp. 24/26).

Em suas razões (id. 159547894, pp. 73/85), a Apelante argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, alegando a necessidade de se realizar perícia contábil e colheita de prova oral.

No mérito, alega, em síntese, que em verdade o que se busca com a presente ação é a equiparação dos vencimentos (salário base), pois em nenhum momento pleiteou a equiparação dos benefícios e vantagens pessoais; bem como, que o pedido de equiparação de base salarial não implica em usurpação da função legislativa pelo judiciário, sendo inaplicável a Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

Ao final, pede que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença recorrida, oportunizando a dilação probatória. Alternativamente, que seja dado provimento ao Recurso para o fim de reformar a sentença, julgando a ação totalmente procedente, invertendo-se a sucumbência.

Nas contrarrazões, o
MUNICÍPIO
Apelado rebate inicialmente a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia contábil pretendida é absolutamente desnecessária, pois não houve prova mínima da igualdade de funções exercidas (id. 159547896, pp. 4/13 e id. 159547898 a id. 159547897).

No mérito, sustenta que os salários-base da Apelante e do servidor paradigma são diferenciados por progressões ocorridas (horizontal e vertical), tempo de serviço diferente (admissão) e funções diferenciadas, tendo em vista que aquele servidor já contava com mais de vinte anos de serviços prestados e benefícios adquiridos, diferentemente da Apelante, admitida em 2007. Defende, assim, a impossibilidade do aumento de vencimento, conforme o art. 37, XIII, da CF e Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (id. 165892663).

A Apelação é tempestiva (id. 159547896, p. 2).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174994655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante argui, de início, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, alegando a necessidade de dilação probatória para a realização de prova pericial e testemunhal.

Caso superada a preliminar postula, alternativamente, que seja o Recurso provido para a integral reforma da sentença, julgando-se procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de condenar o
MUNICÍPIO
Apelado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação de vencimentos com o servidor paradigma Rubens Augusto de Souza.

Sobre a preliminar
, desnecessária maior incursão a respeito, uma vez que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador conclui pela prescindibilidade da produção de prova pericial ou testemunhal, em virtude da suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos para a solução do litígio
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.208.802/SP, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/6/2023, DJe 23/6/2023)
,
de modo que a
REJEITO
.

No mérito
, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como dar guarida à pretensão da Apelante
.

Merece destaque trecho da fundamentação e da parte dispositiva da sentença recorrida:

“(...) Na verdade, o que é possível vislumbrar da análise detida dos autos, é que a requerente pretende ter seu salário equiparado ao de seu paradigma, esquecendo-se que, embora o servidor apontado como paradigmas se encontre investido no Cargo de Agente Administrativo II,
as diferenças apuradas podem ter decorrido do fato do Sr. Rubens exercer função gratificada diversa da do autor, conforme faz prova os documentos juntados pelo Requerido, onde demonstra que o paradigma desempenha suas funções lotado no Gabinete do Prefeito.
Segundo o art. 461 da CLT, são quatro os requisitos da isonomia salarial:
identidade funcional; identidade de empregador; mesma localidade na prestação de serviços e simultaneidade nesse exercício, competindo ao autor a prova da igualdade da função (fato constitutivo do seu direito),
e ao réu, dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pleito equiparatório, quais sejam, diferença de produtividade e perfeição técnica, diferença de tempo no exercício da função superior a dois anos, labor em localidades diferentes e existência de quadro de carreira.
Não comprovada a identidade de funções entre paradigma e reclamante não há de se cogitar em equiparação salarial
. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC),
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial
. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 20, § 4º do Código de Ritos, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. (...)”

(id. 159547893, pp. 24/26)

Como visto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de equiparação de vencimentos da servidora
ANDREIA GIMENES DA SILVA GUARIM
com os do servidor
Rubens Augusto de Souza
, tido como paradigma.

Do cotejo dos autos constato que
ANDREIA GIMENES DA SILVA GUARIM
ajuizou a presente Ação Declaratória c/c Cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, aduzindo que é servidora pública municipal desde 08/03/2007, no cargo de
“
agente administrativo II
”
, com o objetivo de obter equiparação de vencimentos com o servidor apontado como paradigma, que possui salário-base superior àquele por ela auferido.

Ocorre que o servidor paradigma,
Rubens Augusto de Souza
, ainda que ocupe o mesmo cargo junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, qual seja, o de
“
Agente Administrativo II
”
, à toda evidência, possui situação jurídica funcional diversa da Apelante, especialmente no que se refere à data de admissão no serviço público, uma vez que teve seu ingresso em
28/03/1983
, antes mesmo da Constituição Federal de 1988, quando dispunha de vantagens inerentes ao enquadramento de celetista, tendo sido considerado servidor público efetivo com estabilidade a partir do Decreto n.º 65/GP/1990 (id. 159547894, p. 49), enquanto a Apelante ingressou no serviço público somente em
08/03/2007
(id. 159547893, p. 64), ou seja, quase
24 anos
depois.

Inobstante os argumentos apresentados pela Apelante quanto ao direito à equiparação salarial, cumpre registrar que a diferença de tempo de serviço público entre ela e o servidor paradigma acarreta, também, distinção nos vencimentos básicos, uma vez que essa circunstância implica em posicionamentos/enquadramentos distintos no plano de carreira.

Ademais, não podem prosperar as alegações da Apelante no sentido de que
“
o servidor paradigma ingressou no serviço público no cargo de Agente Administrativo I, e somente a partir do dia 02/01/2002 é que passou a ocupar o cargo de Agente Administrativo II,
juntamente com a recorrente
(...)
mesmo período que a recorrente ingressou no cargo
”
(id. 159547894, p. 78), uma vez que, repise-se,
a Servidora ingressou no serviço público somente em

08 de março de
2007
(id. 159547893, p. 64).

Por tais razões, não há como reconhecer a isonomia/equiparação salarial com o servidor
Rubens Augusto de Souza
como pretendido, uma vez que a diferença de valores nos vencimentos verificada na hipótese
sub judice

se justifica no fato de que o servidor paradigma possui situação jurídica funcional diversa, em razão do enorme tempo de serviço anterior ao da Apelante (quase 24 anos - repisa-se).

Logo, ao contrário do que alega a Apelante, incide na espécie o entendimento firmado pelo STF em sua Súmula Vinculante n.º 37,
verbis
:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”
(STF. Súmula Vinculante n.º 37, Sessão Plenária de 16/10/2014, DJe nº 210, 24/10/2014, p. 2)

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência, a Suprema Corte já afastou o direito à equiparação salarial de servidor municipal em caso análogo, em decisão monocrática proferida pelo eminente Min. Luiz Fux no Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Tangará da Serra, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL
.
LEI COMPLEMENTAR 6/94 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Decisão. 1. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, à conta de isonomia, mesmo em situações reveladoras de absoluta identidade de atribuições. Precedentes. 2. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que ‘a Constituição Federal não concedeu isonomia direta entre as denominadas carreiras jurídicas, pois, apesar de prescrevê-la no artigo 241 em sua redação originária, a sua implementação, em decorrência do disposto no artigo 39, § 1º, também da Carta Magna, depende de lei específica para ser concretizada’ (RE 255.702, da relatoria do ministro Moreira Alves). 3. Agravo regimental desprovido." (RE 513.884-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012) Ex positis,
PROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015, para cassar a decisão que concedeu a equiparação salarial.
Invertidos os ônus da sucumbência. Publique-se.”
(STF. RE 1159119, Relator: Min.
Luiz Fux
, j. 08/11/2018, p. 13/11/2018) (g.n.)

Nesse mesmo sentido já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OUTRA CATEGORIA DA MESMA INSTITUIÇÃO - VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA - ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF - DESPROVIMENTO.
O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF
.”

(TJMT. N.U 0008197-98.2015.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2023, DJE 14/06/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”. 2. Na hipótese, verificado que o servidor paradigma ingressou no serviço público 04 (quatro) anos antes do apelante, sendo declarado estável e enquadrado em grupo de referência mais avançado pela Lei Municipal nº 2.099/2003,
não há que se falar em equiparação, uma vez que há nítida distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores
.”

(TJMT. N.U 0016993-48.2015.8.11.0055. Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2021, DJe. 06/07/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESAS REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
EQUIPARAÇÃO SALARIAL - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INAPLICABILIDADE
- VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIDA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA QUE APENAS SUSPENDE A SUA EXECUÇÃO - ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, eis que há evidente interesse de agir quando o recurso possui o fim de modificar a situação jurídica para a parte recorrente, seja para reverter ou acrescentar algum ponto na sentença. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 3. Se o servidor paradigma ingressou no serviço público municipal cerca de 7 (sete) anos antes da autora, quando ainda era vigente o regime celetista e posteriormente foi enquadrado em grupo de referência mais avançado pela antiga Lei Municipal nº 2.099/2003, que que provia a progressão funcional,
resta evidente que há distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores
. 4. Nos termos da
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”. 5. Inexistindo a ocorrência de quaisquer hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé por ajuizar ação desprovida de elementos probatórios. 6. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas tão somente à suspensão do pagamento por 5 anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC, razão pela qual devem estes serem fixados em desfavor da parte autora. 7. Recurso da autora desprovido e da parte ré parcialmente provido.”
(TJMT. N.U 0006933-16.2015.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, j. 07/02/2020, DJe 18/02/2020) (g.n.)

Por tais razões, não encontro motivo para alterar a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, tendo em vista a impossibilidade de se conceder a equiparação salarial na espécie.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor arbitrado na origem, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida (id. 159547893, p. 5), conforme art. 98, § 3º, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023